Tribunal: STF
Processo: ARE 659028
Classe: ARE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-27
Data de publicação: 2012-03-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. INAPLICABILIDADE DO PRAZO DA LEI 12.322/2010. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 699 DESTA CORTE.



    Agravo intempestivo. 



    O Plenário desta Corte, no julgamento da questão de ordem suscitada no ARE 639.846, rel. p/ o acórdão, min. Luiz Fux, reafirmou o enunciado constante da Súmula 699/STF, que prevê ser de 05 (cinco) dias o prazo para interposição do agravo no processo penal, nos termos da Lei 8.038/1990, não se aplicando a alteração trazida pela Lei 12.322/2010 ao art. 544, caput, do Código de Processo Civil.



    Agravo regimental a que se nega provimento.